Tribunal: STF
Processo: ARE 1372527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE REIVINDICADA PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. SENTENÇA. RECONHECENDO O DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM. PRAZO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    01. A questão fulcral do presente recurso é a imposição do limite ao direito de propriedade dos recorrentes em face à garantia constitucional de moradia da apelada, de modo a conceder a esta o direito de residir, livre de qualquer ônus, no imóvel dos apelantes, pelo período de aproximadamente 15 (quinze) anos futuros, requenrendo, os recorrentes, a restituição imediata na posse aos legítimos proprietários, independente de compensação de benfeitorias;



    02. A quaestio é que, embora reconhecendo o direito de propriedade e o rei vindicatio dos recorrentes, ainda assim, determinou que tal restituição somente se opere quando a filha mais nova da apelada, atualmente com 09 (nove) anos, complete 24 (vinte e quatro) anos etários;



    03. O prazo concedido em sentença para a desocupação do imóvel, cuja titularidade e direito de reivindicação foram reconhecidos sem embargos, é, a desdúvida, desproporcional e desarrazoado;



    04. Sentença reformada para afastar a determinante de garantia à moradia imposta no decisum em favor da parte recorrida.



    05. Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Esclareço que as partes litigantes mantinham relação próxima de parentesco, sendo os apelantes sogros da recorrida, os quais cederam oimóvel de sua propriedade para a mesma residir juntamente com o filho dos recorrentes, quando viviam em união estável, tendo tal situação permanecido durante aproximadamente 15 (quinze) anos, a partir de quando os proprietários do imóvel reivindicaram a sua devolução, havendo a resistência da apelada e, via de consequência, oajuizamento da ação exordial.



    (...)



    Voltando os olhos ao caso sub examine, éindene de dúvidas que os apelantes são legítimos proprietários do imóvel sob litígio, consoante documento de fls. 15/16, oqual, inclusive, não foi contestada pela parte recorrida, que se limitou a defender que oimóvel foi doado ao então casal —apelada eofilho dos apelantes, fazendo incidir ahipótese do art. 374, inc. II, do CPC.



    Ademais, écerto que inobstante aausência de notificação formal para adesocupação do imóvel, arecorrida foi devidamente cientificada do pedido de restituição do bem, consoante se vê do Boletim de Ocorrência datado de 05/05/2017 (fl. 54), cuja noticiante do B.O. éaprópria apelada, sendo naquela oportunidade requerida adesocupação do imóvel.



    Nessa senda, entendeu od. magistrado que, malgrado odireito de propriedade dos recorrentes, por hora subsiste o direito de moradia/habitação da recorrida e suas três filhas, o qual deve preponderar sobre àquele, em razão do relevante aspecto social que envolve alide.



    A meu sentir, andou mal oPretor de origem.



    É que o direito de moradia e de habitação em que pese seja realmente reconhecido no ordenamento jurídico pátrio, inclusive o primeiro, com relevo constitucional, não há como sobrepor ao direito de propriedade que alberga, indubitavelmente, aparte recorrente.



    Isso, diga-se, foi reconhecido por sentença e não foi objeto de recurso pela parte sucumbente, ora apelada.



    A quaestio éque, embora reconhecendo odireito de propriedade e orei vindicatio dos recorrentes, ainda assim, determinou que tal restituição somente se opere quando a filha mais nova da apelada — Maria Cecília Dantas Rocha — complete 24 (vinte equatro) anos etários.



    A certidão de nascimento de Maria Cecília Dantas Rocha está acostada às fls. 43 dos autos, eapontam que amenor nasceu em 12 de março de 2012, portanto, atualmente, com 09 anos de idade.



    É dizer, contando a partir da data de hoje, deverá os recorrentes aguardarem pelo prazo aproximado de 15 (quinze) anos, para ter efetivado odireito de reivindicação que otítulo de propriedade lhe confere, conforme dito alhures.



    O prazo concedido em sentença para a desocupação do imóvel, cuja titularidade e direito de reivindicação foram reconhecidos sem embargos, é, a desdúvida, desproporcional edesarrazoado.



    (...)



    É ululante que, reconhecida a propriedade e reconhecido o comodato verbal, cujo encerramento se deu pela solicitação de restituição do imóvel, não poderá o dono de bem aguardar longos anos até a efetivação do direito. E pior, com a chancela do Poder Judiciário.



    A questão é tão sui generis que é fácil trazer do campo imaginário o engodo jurídico que resultaria a permanência de tal decisum para fins de eventual direito sucessório, apenas para falar em prolegômenos.



    Desta feita, tendo os autores apelantes comprovados a propriedade e o domínio do bem, com a sua devida individualização e a configuração da posse injusta, consubstanciada no término do comodato verbal existente entre as partes, édevida a restituição do imóvel aos recorrentes.



    É de se sobrepesar que a restituição devida do imóvel deverá ser realizada dentro de prazo próprio do instituto, afastando a limitação etária da filha da apekante, como parâmetro para a desocupação do bem, devendo ainda ser relevado o atual período de pandemia causado pelo novo coronavírus, na fixação do prazo pelo magistrado de primeiro grau.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente